Tribunal: TJSP
Processo: 1028426-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Ausência de interesse de agir, por perda do objeto, não observada. Julgamento ultra petita, inocorrência. Cobrança indevida. Seguro. Recurso Especial repetitivo no 1.639.320/SP. Seguro que se presta aos interesses das partes contratantes durante a sua vigência,

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Ausência de interesse de agir, por perda do objeto, não observada. Julgamento ultra petita, inocorrência. Cobrança indevida. Seguro. Recurso Especial repetitivo no 1.639.320/SP. Seguro que se presta aos interesses das partes contratantes durante a sua vigência, conforme anexo contratual firmado entre as partes. Contudo, ressalvado esse entendimento, em respeito ao princípio da Colegialidade em posicionamento firmado na E. 22a Câmara, declara-se abusiva a cobrança do prêmio de seguro por ser tida como venda casada. Inexigibilidade da rubrica. Restituição dos valores dessa rubrica devida, de forma simples. Quantia que deverá sofrer correção monetária e acréscimo de juros moratórios conforme restou fixado na r. sentença. Sentença reformada em parte. Mantida a sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.